Tribunal: TJSP
Processo: 1502193-40.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Apelação. Posse irregular de armamento e munições de uso permitido. Art. 12, do Estatuto do Desarmamento.
Absolvição pela atipicidade da conduta. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Crime de perigo abstrato – Pedido não acolhido.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Flagrância decorrida de cumprimento de mandado judicial de

Ementa:
Apelação. Posse irregular de armamento e munições de uso permitido. Art. 12, do Estatuto do Desarmamento.
Absolvição pela atipicidade da conduta. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Crime de perigo abstrato – Pedido não acolhido.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Flagrância decorrida de cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão e mando de prisão por suposto envolvimento com o tráfico de drogas – Pleito não atendido.
Sentença mantida. Recurso não provido.